Tribunal: TJMT
Processo: 1007445-14.2024.8.11.0007
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007445-14.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MAF SOLUCOES EM COBRANCAS LTDA - CNPJ: 47.332.668/0001-08 (RECORRENTE), GABRIEL MARTINS TEIXEIRA BORGES - CPF: 024.728.571-44 (ADVOGADO), THARYK ARMO VALE FERREIRA - CPF: 753.950.451-04 (ADVOGADO), ALFREDO AGUILAR RODRIGUEZ - CPF: 702.606.821-01 (RECORRIDO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PHILLIPE CARLO CASTRO ALVES - CPF: 051.933.411-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1007445-14.2024.8.11.0007
.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE ALTA FLORESTA.

Recorrente:
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

Recorridos:
MAF SOLUÇÕES EM COBRANÇAS LTDA e ALFREDO AGUILAR
RODRIGUEZ.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10
/07/2025 (SESSÃO VIDEOCONFERÊNCIA).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. SUB-ROGAÇÃO E CESSÃO DE CRÉDITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado, Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, contra sentença que julgou procedente ação de regresso proposta por associação de proteção veicular, na qualidade de cessionária de crédito decorrente de sub-rogação legal, em face de seguradora e seu segurado, objetivando o ressarcimento de R$ 52.383,41 gastos no conserto de veículo sinistrado em acidente de trânsito.

O acidente ocorreu em 31/01/2022, envolvendo colisão traseira do veículo Renault/Captur, conduzido pelo segurado, no veículo do associado, Renault/Oroch, após freada brusca.

A associação pleiteou o valor residual após abatimento da venda do casco, enquanto a seguradora alegou inexistência de culpa ou culpa concorrente, além de limitação ao valor da cessão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o condutor do veículo segurado agiu com culpa exclusiva no acidente, ensejando responsabilidade civil pelo ressarcimento integral dos danos; (ii) estabelecer se o valor do direito de regresso deve se limitar ao montante da cessão de crédito formalizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil no caso de acidente de trânsito se fundamenta na teoria subjetiva, exigindo demonstração de culpa, dano e nexo causal.

A prova documental, em especial o boletim de ocorrência e as fotografias, evidencia que o condutor do Renault/Captur não guardou distância de segurança, colidindo na traseira do veículo à frente, configurando culpa exclusiva, conforme o art. 29, II, do CTB, e a presunção fixada na jurisprudência.

Não há comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo apto a afastar a presunção de culpa, tampouco elementos que corroborem a alegação de culpa concorrente.

O direito de regresso do cessionário decorre do crédito adquirido, que deve respeitar o limite objetivo do valor cedido, não podendo ser superior ao fixado no instrumento de cessão, sob pena de enriquecimento ilícito e violação ao princípio da boa-fé objetiva.

Os valores de correção monetária e juros de mora devem observar os parâmetros contratuais originais, conforme cláusula expressa no instrumento de cessão, e a legislação aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O condutor que colide na traseira de outro veículo responde pelos danos causados, salvo prova robusta em sentido contrário, presumindo-se a culpa pela inobservância do dever de manter distância de segurança.

O cessionário de crédito derivado de sub-rogação só pode exigir o valor efetivamente cedido, sendo vedado pleitear quantias superiores ao limite estabelecido no instrumento de cessão.

A correção monetária e os juros moratórios incidentes sobre o crédito cedido seguem as mesmas condições contratuais e legais aplicáveis ao cedente original.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC, arts. 186, 402, 406, § 1o, e 286; CPC/2015, arts. 373, I e II; CTB, art. 29, II; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.205.946/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 19.06.2012; Turma Recursal MT, N.U 1048107-72.2023.8.11.0001, rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 10.05.2024; Turma Recursal MT, N.U 8013649-40.2019.8.11.0003, rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 11.03.2024.

R E L A T Ó R I O

O reclamado pretende a reforma da sentença proferida no ID 289564881, que julgou
procedente
o pedido inicial, condenando-o, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 52.383,41 (cinquenta e dois mil, trezentos e oitenta e três reais e quarenta e um centavos), ao reclamante, com atualização monetária pelo IPCA a contar da data do efetivo prejuízo, acrescido de juros de mora calculados com base na taxa legal prevista no artigo 406 do Código Civil, a partir do evento danoso.

Em sede recursal, o recorrente alega, em síntese:

1.

Que a condenação deve observar o valor efetivo do prejuízo;

2.

Que os juros de mora devem incidir a partir da citação, por se tratar de relação contratual.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida MAF Soluções em Cobranças Ltda. impugna os fundamentos recursais, pugnando pela manutenção integral da sentença.

O recorrido Alfredo Aguilar Rodriguez, por sua vez, não apresentou defesa e não compareceu à audiência de conciliação, tendo sido decretada sua revelia, motivo pelo qual não foi intimado para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante alega que a Associação Solidy, após custear o conserto do veículo de seu associado Juliano Aparecido dos Santos, lhe cedeu todos os direitos sub-rogados por meio de cessão de crédito, possibilitando o ajuizamento de ação de regresso para ressarcimento dos valores despendidos em razão de acidente de trânsito.

O acidente ocorreu em 31/01/2022, conforme Boletim de Ocorrência no 2022.29330 (ID 289564379), e consistiu em colisão do tipo engavetamento envolvendo três veículos. O veículo do associado, modelo Renault/Oroch, placas QEA2C77, transitava, no sentido Cuiabá, quando foi obrigado a frear bruscamente em razão do trânsito intenso. O reclamado, Alfredo Aguilar Rodriguez, conduzindo o veículo Renault/Captur, placas QCH-5935, não manteve a devida distância de segurança, e, ao não conseguir frear a tempo, colidiu com a traseira do veículo do associado.

Do valor total desembolsado pela associação, foi abatida a quantia referente à venda do casco do veículo, restando o saldo de R$ 52.383,41 (cinquenta e dois mil, trezentos e oitenta e três reais e quarenta e um centavos).

A seguradora demandada, por sua vez, sustenta que o segurado não reconheceu a culpa pelo acidente, inexistindo prova suficiente para imputar ao condutor do veículo segurado a responsabilidade exclusiva pelo sinistro, razão pela qual seria legítima a negativa de cobertura.

Alega, ainda, como argumento subsidiário (princípio da eventualidade), que, caso não seja acolhida a tese de inexistência de culpa, seja reconhecida a culpa concorrente entre os envolvidos, devendo, ainda, o valor do direito de regresso limitar-se à quantia de R$ 36.022,01 (trinta e seis mil, vinte e dois reais e um centavo), correspondente ao valor da cessão de crédito.

Pois bem, a solução da controvérsia não exige maior complexidade, sobretudo diante da regra disposta no art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil (CPC), que atribui à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, e à parte ré, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito.

Da análise dos autos, verifica-se ser incontroversa a ocorrência de colisão entre os veículos das partes: de um lado, o veículo modelo Renault/Oroch (placa QEA2C77), conduzido pelo associado Juliano Aparecido dos Santos; de outro, o veículo Renault/Captur (placa QCH-5935), conduzido pelo reclamado segurado Alfredo Aguilar Rodriguez.

Diante disso, impõe-se a análise das condutas sob a ótica da responsabilidade subjetiva, adotada como regra no ordenamento jurídico pátrio, a qual exige, para a obrigação de indenizar, a demonstração de que o dano decorreu de conduta culposa da parte adversa.

No caso em apreço, a prova dos autos, especialmente o boletim de ocorrência e as fotografias do acidente juntados, respectivamente, nos IDs 289564379 e 289564380, evidenciam a imprudência do reclamado segurado, que deixou de guardar a devida distância de segurança em relação ao veículo que o precedia, colidindo em sua traseira e, consequentemente, projetá-lo contra o veículo à frente.

Assim, restou demonstrado que o condutor Alfredo Aguilar Rodriguez foi o causador do acidente, ao não adotar os cuidados necessários para evitar a colisão, configurando sua culpa exclusiva.

Acerca da dinâmica do acidente, cumpre citar o disposto no artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece:

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas
”.

Desse modo, restando comprovada a culpa do reclamado segurado, subsiste o dever de indenizar os danos suportados pelo reclamante.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO – AFASTADA -
ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO NA TRASEIRA – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO – CULPA PRESUMIDA DO CONDUTOR QUE COLIDIU PELA TRASEIRA
– DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE ORÇAMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS AVARIAS CAUSADAS AO VEÍCULO SINISTRADO - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ "aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro". Assim, a colisão na traseira do veículo induz a culpa daquele que bate atrás, pois ao condutor do automotor é imprescindível a atenção no fluxo no trânsito,
somente elidida se houver prova robusta em sentido contrário
, o que não é o caso dos autos.
Portanto, presumida a responsabilidade do Requerido pelo acidente de trânsito. 2. Outrossim, para a procedência do pedido de indenização por dano material, imprescindível a apresentação do efetivo prejuízo suportado (art. 402, do Código Civil), que, no caso de acidente de trânsito, compreende a juntada de três orçamentos, todavia, inexistente nos autos (art. 373, inc. I, e art. 434, do CPC). Aliás, não consta dos autos exame pericial relacionado aos veículos no ato do acidente, ou aos vestígios deixados no local, bem como, não foram produzidas demais provas pelo Autor a fim de confirmar os danos narrados na inicial. Nesse sentido, cabe ao Autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, colaborando com a Justiça e cumprindo o ônus que lhe incumbia à luz do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil
.
3. Recurso conhecido e não provido.
(N.U 1048107-72.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024). (grifei)

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA - MANOBRA IMPRUDENTE– NÃO OBSERVÂNCIA DAS PARTES QUANTO AOS PRECEITOS DOS ARTIGOS 29, II E 42 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – PRESUNÇÃO DE CULPA DE QUEM BATE NA TRASEIRA ELIDIDA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com o artigo 29, II, do Código Brasileiro de Trânsito,
o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas
. Já o artigo 42 do mesmo diploma legal ressalta que nenhum condutor deverá frear bruscamente o seu veículo, salvo por razões de segurança.
(N.U 8013649-40.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024).
(grifei)

Ainda, conforme demonstram os documentos juntados aos autos: cessão de crédito (ID 289564377), negativa da seguradora (ID 289564382), termo e comprovante de pagamento realizado pela Solidy ao associado (ID 289564383), bem como o contrato de venda do veículo sinistrado (ID 289564385), restou suficientemente comprovada a legitimidade da reclamante para a propositura da presente ação de regresso, em razão da culpa do segurado, visando ao ressarcimento dos danos causados ao veículo do associado.

Desse modo, ausente prova robusta em sentido contrário e evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta do motorista reclamado e o dano, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade solidária e, por consequência, o dever de indenizar os prejuízos sofridos.

Dessa maneira, constata-se que a parte autora se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), ao passo que os reclamados não apresentaram qualquer elemento apto a elidir tais alegações, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Assim, a sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais
não merece reparo, nesse ponto
.

Contudo,
importa ressaltar que a cessão de crédito encontra limites objetivos.
No caso,
o valor cedido ao reclamante foi de R$ 36.022,01
(trinta e seis mil, vinte e dois reais e um centavo), de modo que a condenação deve se restringir a esse montante, sob pena de configurar enriquecimento ilícito.

Isso porque, embora legítima,
a cessão de crédito não pode modificar as condições originais da obrigação principal
. O cessionário adquire o crédito nas mesmas condições em que se encontrava na esfera jurídica do cedente, não podendo exigir valores adicionais, encargos ou impor novas obrigações ao devedor, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva e de caracterização de abuso de direito.

No que concerne aos juros, assiste razão à seguradora
, uma vez que, na cessão de crédito, aplicam-se ao cessionário os mesmos direitos e obrigações previstos para o cedente, incluindo o reconhecimento da relação contratual originária, conforme disposto na cláusula 5a do Instrumento Particular de Cessão de Sub-rogação Legal:
“Inclui-se, nesta cessão, todos os direitos, garantias e obrigações necessárias assegurados à CEDENTE na forma do Contrato, para devida formalização da cobrança dos créditos sub-rogados, ora cedidos para a CESSIONÁRIA.”

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, a fim de condenar os reclamados,
solidariamente
, ao pagamento da indenização ao reclamante no valor de
R$ 36.022,01
(trinta e seis mil, vinte e dois reais e um centavo), correspondente ao valor da cessão de crédito, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do efetivo desembolso, e acrescido de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2025